Tribunal: TJDFT
Processo: 0754475-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754475-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Agravo de Interno – Tutela Provisória de Urgência – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Ausência dos Requisitos – Indeferimento. Trata-se de Agravo Interno interposto por EDILÉIA DA SILVA NASCIMENTO em face da Decisão Monocrática que concedeu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n° 0754475-19.2025.8.07.0000. A parte agravante defende a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, restando ausente a probabilidade do provimento do recurso. Alega que o sócio sempre atuou na sociedade, mediante procuração outorgada pela sua esposa, voltando a reintegrá-la formalmente em 2021 até 2024. Sustenta a confusão patrimonial operada entre a empresa e seu sócio. Pontua que a concessão de efeito suspensivo ao processo poderá prejudicar a efetividade da execução e facilitar o esvaziamento patrimonial. Pretende, em sede de tutela de urgência, que seja realizado o juízo de retratação, com a reforma da decisão que concedeu o efeito suspensivo. Decido. Indefiro o pedido de reconsideração apresentado, valendo-me dos mesmos fundamentos já expostos na decisão de ID 79394432, tendo em vista que não houve qualquer alteração na situação fática ou jurídica objeto da demanda. Vê-se, a análise dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica demanda a análise exauriente da questão, especialmente diante das alegações de que o agravado atuou, por intermédio de procuração da sua esposa, nos atos de gestão da empresa. Além disso, verifica-se que foi deferido pelo juízo de origem, em caráter cautelar, o arresto dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito como: casa no 19 do Conjunto 07 da SHIS QL 10, Lago Sul, Brasília/DF, matrícula no 143005 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para garantia do pagamento do valor de 366.597,52 (trezentos e sessenta e seis mil quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos). Assim, não se evidencia prejuízo concreto na manutenção da decisão impugnada até o julgamento do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, momento em que a controvérsia poderá ser analisada de forma ampla e aprofundada, com exame pormenorizado dos argumentos deduzidos pelas partes. Em contrapartida, mostra-se evidente o perigo de dano reverso, consubstanciado na possibilidade de imediata constrição patrimonial sobre bens do sócio, medida potencialmente gravosa, capaz de gerar prejuízos relevantes e de difícil reparação, sobretudo se, ao final, restar reconhecida a indevida extensão da responsabilidade patrimonial. Diante do exposto, INDEFIRO a medida pretendida. Intime-se a parte agravada, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator